Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-97.2024.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001876-97.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no acórdão embargado. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 112 e 142 do CTN, 373, I, do CPC, 3o, parágrafo único, da LEF, e 204, parágrafo único, do CTN, bem como à suposta desconsideração de documentos comprobatórios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as matérias relevantes, inclusive as teses jurídicas decorrentes dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, ainda que sem citação literal dos artigos.

5. A fundamentação afastou a aplicação do art. 112 do CTN ao reconhecer ausência de dúvida interpretativa quanto à infração, e confirmou a regular constituição do crédito tributário, com presunção de liquidez e certeza da CDA, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da LEF.

6. O ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC foi adequadamente aplicado ao se concluir pela insuficiência de provas por parte da embargante.

7. A alegação de erro de fato foi rejeitada com base em prova objetiva extraída do cruzamento eletrônico de dados fiscais, inexistindo contradição interna ou distorção probatória.

8. A pretensão de rediscutir a valoração da prova e provocar o prequestionamento de normas não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1o, IV; CTN,
arts
. 112, 142 e 204, parágrafo único; LEF, art. 3o, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.02.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.802.795/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida contra o Estado de Mato Grosso, referente a débito fiscal decorrente de infração acessória apurada no Termo de Apreensão e Depósito no 1153894-1, lavrado em 2
.
3
.
2022.

O acórdão embargado reconheceu a regularidade do lançamento tributário, assentando que a infração foi objetivamente configurada pela ausência de nota fiscal de remessa por conta e ordem, exigida em operações triangulares, com base no art. 182 do RICMS/MT e no art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998. Rechaçou, ainda, a alegação de nulidade do AIIM/CDA, a tese de incompetência territorial da fiscalização, e o pedido de redução de multa por confisco, por ausência de prova técnica de desproporcionalidade.

A
embargante alega a existência de omissões e erro de fato, sustentando que o acórdão não teria se manifestado sobre os
arts
. 112 e 142 do CTN, art. 373, I, do CPC, art. 3o, parágrafo único, da Lei de Execuções
Fiscais, e art. 204, parágrafo único, do CTN. Argumenta também que a decisão não considerou adequadamente os documentos apresentados na abordagem fiscal e requer a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente dos embargos, porquanto a decisão enfrentou de modo suficiente todas as questões relevantes.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão e do prequestionamento

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto aos
arts
. 112 e 142 do CTN, art. 373, I, do CPC, art. 3o, parágrafo único, da LEF, e art. 204, parágrafo único, do CTN, além de não ter considerado documentos comprobatórios na abordagem.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, observa-se que todas as matérias essenciais foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente:

A decisão analisou o conteúdo material dos dispositivos mencionados, ao afirmar que a infração foi objetivamente caracterizada (RICMS/MT, art. 182; Lei 7.098/98, art. 47-E, III, “a”), afastando a
aplicação do art. 112 do CTN, pois não havia dúvida interpretativa quanto à tipicidade da conduta
.

Quanto ao art. 142 do CTN e correlatos (LEF 3o p.
ún
ico
; CTN 204 p.
ún
ico
), o voto reconheceu expressamente que o lançamento foi regularmente constituído e que a CDA é título executivo dotado de presunção de liquidez e certeza, não ilidida pela parte autora
.

O art. 373, I, do CPC, também foi implicitamente observado ao se destacar que o ônus da prova da irregularidade do lançamento recaía sobre a contribuinte, o que não ocorreu
.

A análise da suposta falha documental (erro de fato) foi rejeitada sob o fundamento de que a autuação se baseou em cruzamento eletrônico de dados, e não em falha nos papéis apresentados fisicamente.

Portanto, o acórdão enfrentou o conteúdo jurídico das teses invocadas, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais, o que afasta a alegada omissão.

Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“
A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais ou legais não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”

(
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20
.
2
.
2020)

No mesmo sentido:

“
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da causa nem para o simples prequestionamento de
dispositivos legais
.”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.802.795/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24
.
3
.
2022)

Assim, a ausência de referência expressa a determinados artigos não caracteriza omissão quando o julgado aborda, de forma clara, as questões jurídicas neles contidas. O julgador não está obrigado a mencionar cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos necessários à convicção (CPC, art. 489, §1o, IV).

Como visto acima, também n
ão há erro de fato, pois o acórdão embargado fundamentou-se em prova objetiva
,
o cruzamento eletrônico de notas fiscais e MDF-e pela SEFAZ-RS, demonstrando a ausência da nota de remessa por conta e ordem. O julgado não incorreu em contradição interna nem distorceu o conteúdo das provas.

Eventual discordância da parte com a valoração probatória não configura vício de julgamento, mas mero inconformismo, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Em resumo, o
acórdão é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O que se verifica é apenas a pretensão de rediscutir o mérito e provocar prequestionamento, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos, consoante firme jurisprudência do STJ.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém
,

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025